Tribunal: TJBA
Processo: 8034222-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034222-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDERSON SAMPAIO PIMENTEL

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo nos embargos à execução nº 8002748-75.2023.8.05.0088, sob o fundamento de ausência de garantia da execução por penhora, depósito ou caução.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução sem a formal garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.
III. Razões de decidir
O agravo de instrumento não permite cognição exauriente, devendo-se limitar à verificação da legalidade e razoabilidade da decisão interlocutória recorrida.

A ausência de penhora, depósito ou caução suficientes inviabiliza a concessão de efeito suspensivo, conforme previsto no art. 919, § 1º, do CPC.

Garantias contratuais, como duplicatas ou veículos, não se equiparam às formas de garantia legalmente previstas.

As demais alegações, como prescrição, competência da Vara de Defesa de Consumidor e aplicação do CDC, não apresentam relevância na fundamentação suficiente para a concessão de efeito suspensivo com fundamento no art 300 do CPC ou no poder geral de cautela.

A capitalização de juros em cédula de crédito comercial é admitida conforme jurisprudência do STJ.

O pedido de produção de prova pericial não autoriza, por si só, a concessão de efeito suspensivo.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º; CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 01.12.2020; TJSP, AI 2068185-22.2024.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Teixeira Laranjo, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8034222-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ANDERSON SAMPAIO PIMENTEL e como agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)